Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO IDOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDOSA INTERDITADA. DOENÇA DE ALZHEIMER. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVALIAÇÃO DA DINÂMICA FAMILIAR NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA JUDICIAL. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DA CURADORA. CONTATO POR VIDEOCHAMADA COM UMA DAS FILHAS DA INTERDITADA. CRIAÇÃO DE OBSTÁCULOS PELA CURADORA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. NÃO DEMONSTRADO O EFEITO NEGATIVO DO CONTATO NO ESTADO PSÍQUICO DA IDOSA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO FÁTICO OU JURÍDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil – CPC que: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. O art. 505, I, determina que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. Trata-se da cláusula rebus sic stantibus, que impõe que a manutenção da decisão, enquanto não haja modificação fática ou jurídica.
2. A fase de cumprimento de sentença visa dar efetividade ao que foi decidido pelo juízo na fase de conhecimento e que não foi cumprido espontaneamente. Para a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o CPC prevê as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 536).
3. No caso, o juízo, após análise da dinâmica familiar, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de regulamentação de visitas. Determinou que o contato inicial se dê mediante chamadas de vídeo. A filha da curatelada demonstrou, na fase de cumprimento de sentença, que o contato com a mãe tem sido obstado e a determinação judicial descumprida.
4. A sentença de mérito contém a cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, para que haja modificação do que foi decidido pelo juízo seria necessária a comprovação de que as chamadas de vídeo têm alterado negativamente o estado mental da interditada ou que a agravada tenha descumprido as condições impostas judicialmente. Todavia, a agravante se limita a mencionar episódios ocorridos no passado, que não refletem a situação atual.
5. Há que prevalecer a obrigação de fazer imposta na sentença de mérito, pois privilegia o direito à dignidade e à convivência familiar da idosa. Adequada a imposição de multa diária em razão do reiterado descumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.